Tribunal: TJMT
Processo: 1021284-26.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021284-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SABRINA LARISSA DE ARRUDA GARCIA - CPF: 067.627.301-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRIS DAIANE DE SOUZA BORGES - CPF: 020.403.961-44 (VÍTIMA), RÓDNEY JÚNIOR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

–
IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – ACUSADA QUE CONFESSA TER CONCORRIDO DOLOSAMENTE PARA A PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – CONDUTA QUE INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DELITIVA –
READEQUAÇÃO DA
PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – MULTA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente a confissão espontânea da acusada, denotam que concorreu dolosamente para a prática delitiva
.

Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi praticado mediante divisão de tarefas, cabendo à recorrente viabilizar a conta bancária para o desvio e levantamento dos valores subtraídos, conduta
determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sabrina Larissa de Arruda Garcia
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n. 1021284-26.2021.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Nas suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição por falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da participação de menor importância, com a redução da pena no patamar de 1/3. Por fim, pugnou pela retificação da sanção pecuniária
(Id. 171944313).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou que a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos, razão pela qual requereu a manutenção da condenação (Id. 171944315).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.

177391192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de junho de 2021, em horário indeterminado, no restaurante localizado na avenida Cuiabá, n. 1.160, região central da cidade de Rondonópolis/MT, mediante fraude, a acusada
Sabrina Larissa de Arruda Garcia
subtraiu o valor de
R$
2.206,00 (dois mil duzentos e seis reais), de propriedade de Cris Daiane de Souza Borges.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, a acusada deslocou-se até o estabelecimento comercial já com a intenção de praticar um crime de furto mediante fraude, porquanto levou consigo uma “maquininha de cartão” para fins de efetuar a substituição com o aparelho de propriedade do recinto empresarial.

Consta dos autos, que já nas dependências do recinto empresarial, a acusada, após consumir produtos no estabelecimento, dirigiu-se até o caixa e, ali, fingindo se tratar de cliente, solicitou a maquininha de cartão para realizar o pagamento. A partir daí, a acusada, sorrateiramente, realizou a substituição da maquininha de cartão que trazia consigo e, assim, apossou-se, então, daquela de propriedade da vítima.

Na sequência, a denunciada evadiu-se do local. Acontece, porém, que passado 3 dias (28, 29 e 30 de junho), a vítima percebeu que os valores resultantes das vendas do estabelecimento nas referidas datas (continuidade delitiva) não foram pagos pelo aplicativo da maquininha de cartão em sua conta bancária, razão pela qual acabou ela por verificar que as quantias estariam sendo debitadas/desviadas numa conta bancária de titularidade da acusada (vide extrato bancário de fls. 15), a qual estaria vinculada à maquininha que a denunciada teria substituído por àquela que pertencia ao recinto.

Por esta razão, a vítima deslocou-se até a Delegacia de Polícia, tudo para fins de registro da ocorrência delitiva (...)
” (Id. 171944275).

Diante desses fatos, a acusada Sabrina foi denunciada e, após a instrução processual, condenada pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), por três vezes, em continuidade delitiva, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando
a absolvição da acusada Sabrina por falta de provas da autoria delitiva
, notadamente porque ela negou ter efetuado a substituição da maquininha de cartão. Ademais, ressaltou que a acusada não foi reconhecida pela vítima ou pelos funcionários do restaurante e não houve registro dos fatos pelas câmeras de segurança, razão pela qual deve ser observado o princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogada em juízo, a
acusada Sabrina
declarou que, pessoa que conhece apenas por “Roberto” ou “Rodrigo”, lhe ofereceu o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para “emprestar” a sua conta bancária para que ele fizesse “uns corres”, sem explicar maiores detalhes. Disse que “
depois chegou essa maquininha, ele explicou como que era esse trem
”, ressaltando que parte dos valores foi restituída à vítima. Por fim, afirmou que “Roberto” posteriormente lhe ensinou como funcionava o plano e que resolveu aplicar o mesmo golpe na cidade de Juscimeira/MT, fatos pelos quais responde criminalmente
(mídia de Id. 171944301).

A vítima
Cris Daiane de Souza Borges
afirmou em juízo que percebeu que os pagamentos referentes àquela máquina de cartão não estavam sendo repassados e, em contato com a instituição bancária, constatou que alguém havia trocado os aparelhos e que durante três dias os valores recebidos foram desviados para a conta bancária da acusada. Revelou ainda que não poderia afirmar que a troca foi realizada pela própria acusada, já que não a reconheceu e as câmeras de segurança não estavam funcionando na data dos fatos (mídia de Id. 171944299).

A testemunha
Rodney Silvério Costa Júnior
, responsável pela empresa administradora das máquinas de cartão, afirmou em juízo que a vítima entrou em contato para avisar que não estava recebendo os valores referentes àquele aparelho, ocasião em que foi constatado o desvio do dinheiro para outra máquina. Por fim, esclareceu que o cadastro da máquina fraudada foi bloqueado e que os valores foram totalmente restituídos à vítima (Id. 171944302).

Em suma, conquanto a apelante Sabrina negue a prática criminosa, seja porque não efetuou a troca das máquinas de cartão, como porque não conhecia os detalhes do golpe que seria aplicado por “Roberto”, certo é que admitiu que sabia que a sua conta bancária seria utilizada ilicitamente e, ainda assim, forneceu seus dados e cartão bancário, concorrendo, portanto, para a consumação delitiva.

Nesse contexto, do cotejo dos elementos probatórios apurados durante a fase instrutória, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a autoria delitiva imputada à recorrente Sabrina, de modo que a condenação deve ser mantida.

Em caráter subsidiário, a defesa postulou a incidência da minorante da
participação de menor importância
, a fim de que a reprimenda seja reduzida na proporção de 1/3, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3ª ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Na hipótese, os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória evidenciam que houve divisão de tarefas à execução do crime, e a acusada Sabrina possuía função relevante dentro do esquema ardiloso, já que a utilização dos seus dados bancários garantiu a consumação delitiva com o repasse dos valores subtraídos.

Sobre o tema, colaciono julgado precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE APENAS ACOMPANHOU REAL EXECUTOR DO ROUBO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E PENA DEVE SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – JULGADOS DO TJMT – APELANTE CONDUZIU VEÍCULO DE APOIO AOS EXECUTORES – ATUAÇÃO DE FORMA EFETIVA, COM PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS – ARESTOS DO TJMT – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DUAS CAUSAS DE AUMENTO, UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – PENA QUE EXCEDE CASO APLICADO O CONCURSO MATERIAL – REGRA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – RECURSO DESPROVIDO – PENAS CORPORAIS DO APELANTE E CORREU READEQUADAS DE OFÍCIO. [...] “
Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria
” (TJMT, Apelação n. 37945/2016) [...]” (TJMT – Apelação n. 151687/2016, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 23.1.2017) – negritei.

Desse modo, embora a apelante Sabrina procure diminuir a sua participação na empreitada criminosa, não se mostra plausível aceitar a tese de que a sua contribuição pouco influiu no resultado naturalístico do crime, razão pela qual é inviável a incidência da causa de diminuição de pena descrita no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Por fim, a defesa postulou
a redução da pena de multa
, tendo em vista que foi fixada em desproporcionalidade à sanção corporal e desconsiderou a situação econômica da recorrente.

Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Sobre tema, colaciono precedente da Corte Cidadão, assim ementado:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Nesse sentido é a orientação do
Enunciado n. 33
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal, segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Na hipótese, verifico que, embora a pena privativa de liberdade tenha sido aumentada na proporção de 1/5 em decorrência da continuidade delitiva, a pena de multa foi fixada em valor superior a esse patamar, motivo pelo qual reduzo a sanção pecuniária para 12 dias-multa, e mantenho o valor unitário mínimo.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
tão somente
para reduzir a pena de multa imposta à acusada Sabrina Larissa de Arruda Garcia para 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023